Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO ELIAS FERREIRA - CPF: 031.661.401-74 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DOS REIS PINTO MOTA - CPF: 010.079.821-79 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL.
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
MATÉRIA QUE EXIGE ENVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO - PROBATÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA A PONTO DE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus
ainda que de ofício. No entanto, não cabe
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e supressão de instância, e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

1.

No Direito Penal não existe compensação de culpas, de modo que ocasional crime de Tortura praticado pelos policiais militares ao realizarem a prisão em flagrante do paciente, baseada a acusação apenas em afirmação do paciente, exige apuração autônoma, perante os órgãos competentes, não autorizando, por si só, tal indício, a declaração de nulidade da constrição de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tiago Elias Ferreira
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por manter em seu desfavor, a tramitação do Inquérito Policial nº 1003981-88.2022.8.11.0059, no bojo o qual o paciente é
investigado
pelo suposto cometimento do crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência (art. 129, §9º do CP).

A impetrante aduz que o paciente foi torturado pelos policiais militares no momento de sua abordagem e, portanto, os atos de violência ensejam violação direta de vários tratados internacionais, os quais dão amparo ao reconhecimento de nulidade do auto de prisão em flagrante, e em decorrência a nulidade absoluta processual.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante, e consequentemente o trancamento do Inquérito Policial.

Colacionou os documentos à Id. 1997416657.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 201518160)

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 202568189).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
não conhecimento e extinção do
writ

sem resolução de mérito e/ou denegação da ordem,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 202705155)

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS - LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, CP, C/C LEI 11.340/2006) – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA : PRISÃO EM FLAGRANTE – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO APONTADO COATOR, PENDENTE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, COM VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL EXCESSO DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO DÁ AZO AO TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, DEVENDO SER APURADA A CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE EFETUARAM A PRISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIAS APONTANDO QUE HOUVE RESISTÊNCIA A JUSTIFICAR O EMPREGO DA FORÇA FÍSICA PELOS POLICIAIS - PELO NÃO CONHECIMENTO E EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E/OU DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Tiago Elias Ferreira
está sendo indiciado pela autoria do crime de Lesão Corporal, porque no dia 11.4.2022 agrediu a vítima
Simone dos Reis Pinto Mota
, com socos e pontas pés e ainda a empurrou em cima de uma churrasqueira.

Em resumo, os policiais foram acionados por meio de denúncia anônima de que um homem estava agredindo uma mulher e ao chegarem no local, se depararam com a vítima ao lado da churrasqueira se queixando de dores ocasionadas pelas agressões perpetradas pelo paciente.

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia, narrando que o paciente foi encaminhado com escoriações, devido a sua resistência e tentativa de fuga no momento da prisão. (Id. 199741657-Pg.13)

Pois bem.

Tendo em vista
o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido de nulidade da tortura policial.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Todavia, embora conhecido tal pedido, a ordem deve ser julgada extinta, por
inadequação da via eleita e supressão de instância.

Explico.

É cediço que o
trancamento de ação penal
constitui medida excepcional, só admitida quando comprovada de plano a ausência de justa causa para o prosseguimento destes, dentre as quais insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; e 4) ausência de justa causa para o exercício regular da ação penal – o que não é o caso dos autos.

Em análise dos elementos probatórios que acompanham a presente impetração, observo que não estão presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção da ação penal pela via do
habeas corpus
.

A tese de
nulidade da abordagem policial
com o intento de trancamento da ação penal está apoiada no argumento de que os policiais torturam o paciente.

Todavia, sem realizar ampla dilação probatória que é vedada no âmbito estreito de cognição do
writ
, analisando apenas os documentos que acompanham a impetração, verifico que há informações trazidas pelos policiais que participaram das diligências de que foi necessário o uso de força; porquanto
“o suspeito foi entregue com algumas escoriações devido ao fato dele ter resistido a prisão, bem como ter tentado fugir da abordagem e prisão”
, por isso o laudo de exame de corpo de delito teria atestado positivo. (Id. 199741657)

E digo isso considerando que não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo que ocasional crime de Tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do paciente, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, não autorizando, por si só, a nulidade da constrição de liberdade.

Destarte, se, aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de
Recurso de Apelação Criminal,
evidente que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

Portanto, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.” (TJ-MT 10158226320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022) (destaquei)

“1.
Não é cabível Habeas Corpus em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido
. 2. Sendo o paciente intimado da sentença condenatória juntamente com a defesa técnica na Sessão de Julgamento, ocasião em que esta manifestou pela dispensa do prazo recursal, não tendo o condenado apresentado contrariedade naquele momento, precluso está o recurso interposto por advogado constituído, em consequência, hígido o trânsito em julgado. Ressalte-se que o Defensor Público não tem obrigação de recorrer da sentença, em razão do princípio da voluntariedade dos recursos, insculpido no art. 574 do CPP.” (N.U 1017625-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (destaquei)

Assim, importante consignar que eventuais excessos ou abusos porventura cometidos pelos policiais militares encarregados das diligencias em questão são materiais que devem ser levadas à consideração de autoridade competente para a devida apuração, não sendo este
Habeas Corpus
campo próprio para essa discussão.

E, ainda, reforço que a alegação da prática de tortura pelos policiais não foi examinada pelo Juízo de primeiro grau, ficando esta Corte de Justiça impossibilitada de apreciar a matéria, pois os fundamentos fático-processuais sujeitam-se, primeiramente, à fiscalização da autoridade judiciária de primeira instância, sob pena de possível
supressão de instância.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Assim, tratando-se de tema não submetido à análise do Juízo de primeiro grau competente, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Confira-se julgado deste e. Tribunal e do c. STF sobre o assunto:

“(...) A alegação de violação de domicílio e de tortura policial constituem matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento, na origem.
(...) (N.U 1025752-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“(...) 1. Os temas veiculados nesta impetração não foram enfrentados pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre eles implicaria indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências(...)”. (
STF
- HC: 205378 RJ 0059378-60.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação:
21/09/2021).

Com tais considerações, em
parcial consonância
com o parecer da d.
PGJ
julgo
extinta a ordem,
sem resolução do mérito
diante da
inadequação da via eleita e
supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024